Tribunal: TJSP
Processo: 2058522-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que depositem em conta judicial o percentual de 30% dos recebíveis mensais da empresa executada. Inconformismo pela via recursal que não merece prosperar. Penhora de recebíveis que se equipara à constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que depositem em conta judicial o percentual de 30% dos recebíveis mensais da empresa executada. Inconformismo pela via recursal que não merece prosperar. Penhora de recebíveis que se equipara à constrição de faturamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça que permitem a penhora de recebíveis desde que esgotados os demais meios de constrição. Circunstância não verificada nos autos. Ordem de preferência do art. 835 do CPC que deve ser prestigiada. Requisitos legais para autorizar a penhora de créditos/recebíveis que não foram preenchidos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.